Tribunal: TJES
Processo: 5005404-08.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005404-08.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros
APELADO: ANA LETICIA FRADE SARLO e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005404-08.2021.8.08.0035

APTE/APDO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

APDO/APTE: ANA LETÍCIA FRADE SARLO

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL,
sendo o principal interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
e o adesivo por
ANA LETICIA FRADE SARLO,
em face da r. sentença proferida no id. 1946581, que nos autos de
ação de busca e apreensão
ajuizada por aquela em face desta, reconheceu a perda superveniente do objeto e julgou extinto o feito nos termos do art. 485, inciso I do CPC, condenando a parte requerida ao pagamento de despesas processuais, inclusive verba honorária, arbitrada em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, e
m suas razões (id. 1946594), sustenta que embora correta a extinção da ação, não ocorreu a quitação integral do contrato, mas sim o pagamento da atualização contratual, referente à parcela alvo da presente ação (nº 09).

Em apelo adesivo (id. 1946617),
ANA LETICIA FRADE SARLO

alega que quando do ajuizamento da ação a parcela de nº 09 já estava quitada, sendo certo que pagou as demais parcelas e depositou em juízo a parcela de nº 11, já que a instituição financeira a impediu de imprimir o boleto, mas ainda assim teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Ao final, requer: i) seja determinada a baixa no sistema da parcela de nº 11; ii) seja determinado que a instituição financeira permita a retirada dos boletos para futuro pagamento de forma regular; iii) seja retirada a negativação do nome da apelante e condenada a instituição financeira ao pagamento de indenização; iv) seja a autora condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação; v) seja a apelada condenada por litigância de má-fé.

Contrarrazões ao apelo adesivo no id. 1946638.

Ante a possibilidade de acordo noticiada nos autos, determinei a remessa para o Núcleo de Métodos Consensuais de Soluções de Conflitos (id. 2025299). No entanto, não foi obtida conciliação entre as partes (id. 2394628 e id. 2763240).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005404-08.2021.8.08.0035

APTE/APDO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

APDO/APTE: ANA LETÍCIA FRADE SARLO

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL,
sendo o principal interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
e o adesivo por
ANA LETICIA FRADE SARLO,
em face da r. sentença proferida no id. 1946581, que nos autos de
ação de busca e apreensão
ajuizada por aquela em face desta, reconheceu a perda superveniente do objeto e julgou extinto o feito nos termos do art. 485, inciso I do CPC, condenando a parte requerida ao pagamento de despesas processuais, inclusive verba honorária, arbitrada em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.

Na origem, a instituição financeira ajuizou a presente ação em 10/06/2021 alegando, em suma, que as partes celebraram o contrato de financiamento de veículo nº 20032980430, mas que a ré teria deixado de adimplir a parcela de nº 09, vencida em 10/04/2021, de maneira que as parcelas subsequentes deveriam ser consideradas vencidas antecipadamente.

Deferida a medida liminar de busca e apreensão (id. 1946553), a autora peticionou em 01/07/2021 e informou o pagamento da parcela nº 09, requerendo a desistência da ação, bem como o imediato recolhimento do mandado expedido.

A ré apresentou contestação no id. 1946557 e, posteriormente, discordou do pedido de extinção do feito (id. 1946568). Além disso, comunicou que continuou sofrendo cobranças abusivas por parte da autora (id. 1946574) e que teve seu nome irregularmente inscrito no SERASA (id. 1946578).

Em seguida, sobreveio a sentença ora vergastada que declarou o pagamento das parcelas vencidas e vincendas do contrato e, consequentemente, reconheceu a perda superveniente do objeto, julgando extinto o feito nos termos do art. 485, inciso I do CPC, e condenando a parte requerida ao pagamento de despesas processuais, inclusive verba honorária, arbitrada em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.

Irresignada, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
interpôs recurso de apelação aduzindo, e
m suas razões (id. 1946594), que embora correta a extinção da ação, não ocorreu a quitação integral do contrato, mas sim o pagamento da atualização contratual, referente à parcela alvo da presente ação (nº 09).

Em apelo adesivo (id. 1946617),
ANA LETICIA FRADE SARLO

alega que quando do ajuizamento da ação a parcela de nº 09 já estava quitada, sendo certo que pagou as demais parcelas e depositou em juízo a parcela de nº 11, já que a instituição financeira a impediu de imprimir o boleto, mas ainda assim teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Ao final, requer: i) seja determinada a baixa no sistema da parcela de nº 11; ii) seja determinado que a instituição financeira permita a retirada dos boletos para futuro pagamento de forma regular; iii) seja retirada a negativação do nome da apelante e condenada a instituição financeira ao pagamento de indenização; iv) seja a autora condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação; v) seja a apelada condenada por litigância de má-fé.

Pois bem.

A ação de busca e apreensão, no caso dos autos, foi manejada pela instituição financeira (credora) com o objetivo de reaver o bem objeto do financiamento firmado com a ré, em razão da inadimplência da parcela de nº 09. E, constatando o pagamento da referida parcela no âmbito extrajudicial, pugnou pela desistência da ação.

Neste caso, considerando que o contrato firmado entre as partes previu o pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas mensais – id. 1946545, não há que se falar no pagamento das parcelas vincendas, tal qual defendido pela autora/apelante, devendo ser reconhecido tão somente o pagamento das parcelas de nº 09, 10 e 11, uma vez que comprovado o depósito judicial desta última pela ré/apelante no id. 1946560.

Ademais, diante do adimplemento da ré e do pedido de desistência formulado pela autora, não há que se falar, ao menos nestes autos, no vencimento antecipado das demais parcelas, cabendo à instituição financeira permitir a retirada dos boletos para pagamento de forma regular pela autora, acaso o obstáculo tenha sido criado exclusivamente em razão das parcelas ora discutidas.

Dando continuidade, o documento carreado no id. 1946579 demonstra a negativação da ré/apelante junto ao SERASA em 10/06/2021, referente ao contrato de nº
20032980430, sendo imperiosa também a retirada de tal restrição, uma vez que, conforme dito, foi demonstrado o efetivo adimplemento das parcelas que estavam em aberto.

Por seu turno, no que concerne à pretendida condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização em favor da ré, entendo ser necessário o ajuizamento de ação própria, uma vez que tal pedido não foi objeto de reconvenção.

Quanto ao pleito de condenação da autora por litigância de má-fé, da mesma forma, não vejo qualquer razão para seu acolhimento, na medida em que não houve qualquer violação à boa-fé processual ou enquadramento ao art. 80 do CPC, mormente em razão do pedido de desistência apresentado no início da ação.

Finalmente, com relação à inversão do ônus sucumbenciais pretendida pela autora, tampouco há razão para sua acolhida, já que a parcela de nº 09 foi quitada pela autora na data do ajuizamento da ação – id. 1946559, quando seu vencimento ocorrera em abril de 2021.

Ora, nos termos do art. 85, §10, do CPC, “
nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
”, sendo razoável presumir, pelos fatos acima deduzidos, que o princípio da causalidade milita em desfavor da autora.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso
interposto por

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
para,
no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO,
afastando

o reconhecimento de quitação integral do contrato,

Ato contínuo,
CONHEÇO
do apelo adesivo
interposto por
ANA LETICIA FRADE SARLO
para, no mérito,

DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reconhecendo o pagamento da parcela de nº 11 do contrato de nº
20032980430
, determinando
que a instituição financeira permita a retirada dos boletos para futuro pagamento de forma regular, acaso o obstáculo tenha sido criado exclusivamente em razão das parcelas ora discutidas, bem como que retire a negativação inserida no nome da ré/apelante junto ao SERASA.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005404-08.2021.8.08.0035

APTE/APDO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

APDO/APTE: ANA LETÍCIA FRADE SARLO

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS A CITAÇÃO – PAGAMENTO DO DÉBITO EFETUADO NO ÂMBITO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ POR PARTE DA AUTORA – PEDIDO INDENIZATÓRIO FORMULADO PELA RÉ – INEXISTÊNCIA DE RECONVENÇÃO – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA – CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE QUE MILITA EM SEU DESFAVOR – APELO PRINCIPAL CONHECIDO E PROVIDO – APELO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A ação de busca e apreensão, no caso dos autos, foi manejada pela instituição financeira (credora) com o objetivo de reaver o bem objeto do financiamento firmado com a ré, em razão da inadimplência da parcela de nº 09. E, constatando o pagamento da referida parcela no âmbito extrajudicial, pugnou pela desistência da ação. Neste caso, considerando que o contrato firmado entre as partes previu o pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, não há que se falar no pagamento das parcelas vincendas, devendo ser reconhecido tão somente o pagamento das parcelas de nº 09, 10 e 11, uma vez que comprovado o depósito judicial desta última pela ré/apelante.

2.
No que concerne à pretendida condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização em favor da ré, faz-se necessário o ajuizamento de ação própria, uma vez que tal pedido não foi objeto de reconvenção.

3.
Incabível a condenação da autora por litigância de má-fé, na medida em que não houve qualquer violação à boa-fé processual ou enquadramento ao art. 80 do CPC, mormente em razão do pedido de desistência apresentado no início da ação.

4.
Com relação à inversão do ônus sucumbenciais pretendida pela autora, tampouco há razão para sua acolhida, já que a parcela de nº 09 foi quitada pela autora na data do ajuizamento da ação – id. 1946559, quando seu vencimento ocorrera em abril de 2021. Assim, razoável presumir que o princípio da causalidade milita em desfavor da autora.

5.
Apelação principal conhecida e provida. Apelação adesiva conhecida e parcialmente provida.

DECISÃO
por unanimidade, conhecer e dar provimento ao apelo principal, bem como conhecer e dar provimento parcial ao apelo adesivo, nos termos do voto do relator.